Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701360-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: ALDERICO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHILCO ELETRÔNICOS SA, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de indenização proposta por ALDERICO MIRANDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 102283293 - autos originais): "DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não foram argüidas preliminares em contestação, razão pela qual dou o processo por saneado. Em relação a preliminar de ilegitimidade da primeira ré, a legislação consumerista prevê que todos os fabricantes e fornecedores de produtos e serviços são solidariamente responsáveis pelos vícios no produto. A primeira ré integra a cadeia de consumo, bem como é a responsável pela venda do celular à autora, recebendo o valor correspondente, razão pela qual forçoso reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Em relação a ausência de interesse de agir, a ausência de tentativa de solução administrativa não é óbice para ajuizamento da ação. Ademais, os documentos juntados aos autos comprovam que a parte autora realizou reclamação junto ao Procon, que sequer foi respondida. Dessa forma, evidente o interesse de agir para solução judicial do conflito. Em relação a impugnação à gratuidade de justiça, os documentos juntados aos autos comprovam a hipossuficiência da parte autora, sendo que caberia a ré trazer provas em sentido contrário. Todavia, ela limitou-se a apresentar alegações genéricas, razão pela qual não há como acolher a impugnação. DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: a existência de defeito no celular adquirido pela parte autora. DO ÔNUS DA PROVA A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois 'sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). Na lide narrada nos autos, evidente o óbice existente quanto à produção da prova, pelo autor, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista sua flagrante hipossuficiência técnica. Com efeito, o autor não tem condições de provar que os defeitos existentes no celular. Por outro vértice, tal prova é extremamente acessível à ré, pois fabricante do produto. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Fabiano Gomes da Silva. São quesitos judiciais: a) o celular adquirido pela parte autora apresenta defeito de fabricação? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo as réus a promoverem o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Compete ao autor entregar o aparelho celular ao perito para realização da diligência, em data a ser futuramente agendada. Intimem-se". Insurge-se a agravante contra a mencionada decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi deferida a produção de prova pericial a ser arcada pela recorrente. Informa a ré/agravante não ter formulado pedido atinente à produção de prova pericial, pedido este declinado pela parte autora/agravada, beneficiária da Gratuidade de Justiça. Alega que, feito o pedido de dilação probatória por beneficiário da Justiça Gratuita, deveriam os honorários periciais serem arcados por este Eg. Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Estabelece o art. 95, caput, do Código de Processo Civil, que a remuneração a ser paga ao perito nomeado para atuação em processo judicial deve ser adiantada pela parte que tenha, efetivamente, formulado o pedido para a produção da prova pericial. Todavia, o § 3o do mesmo art. 95 destaca que, "quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça", os honorários periciais devem ser custeados por verbas públicas. Confira-se: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...). § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o . § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. (...). Na origem, verifica-se que somente a parte autora/agravada, de fato, requereu a produção da perícia determinada pelo Juízo a quo (ID Num. 89139895 - autos originais). Verifica-se, também, que a mesma parte requerente é beneficiária da Gratuidade de Justiça, conforme consta à decisão de ID Num. 89362991 (autos originais). Nesse contexto, mesmo efetuada a inversão do ônus da prova no feito original, conforme art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve a requerida/agravante arcar totalmente com os honorários decorrentes da perícia determinada, cabendo, minimamente, o rateio da verba honorária devida entre as partes, com o custeio da parcela cabível à autora por este Eg. Tribunal de Justiça, na forma da Portaria no 101/2016, a qual regulamenta o pagamento dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, quando a parte for beneficiária de gratuidade da justiça. Nesse sentido, já entendeu esta E. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PERÍCIA. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. ODONTOLOGISTA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. (...). 2. O juiz é o destinatário da prova, competindo a ele (e não as partes) aferir a necessidade ou não de produção de novas provas para formar o seu convencimento sobre o direito posto na ação podendo, portanto, determinar a inversão do ônus da prova de ofício desde que sejam preenchidos os requisitos, de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, instituídos no Código Consumerista, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1o, da Lei 8.078/1990. (...). 4. Os honorários periciais devem ser rateados pelas partes, quando a perícia for determinada de ofício, nos termos do art. 95, do Código de Processo Civil, ainda que uma delas seja beneficiária da justiça gratuita, devendo a parte que lhe incumbe ser processada nos termos da Portaria no 101/2016. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1268935, 07122419520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO DE COMPONENTES. EXPOSIÇÃO À UMIDADE EXCESSIVA. LAUDO. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ESTÁTICO E DINÂMICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. AUSENTE A IMPOSSIBILIDADE/DIFICULDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Processo em que discute a causa do defeito no aparelho celular que apresentou oxidação de componentes por exposição à umidade excessiva. 2. A distribuição do ônus da prova no sistema processual é disciplinada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os parágrafos do mesmo dispositivo prescrevem a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, flexibilizando a regra da distribuição estática estabelecida no caput. Segundo tal teoria, o ônus da prova deve ser atribuído à parte que tem melhores condições de produzi-la, de acordo com a dinâmica do caso concreto que se apresenta. 3. O ilustre Juízo a quo deferiu a produção de prova pericial na qual tentará verificar se a oxidação encontrada no aparelho ocorreu única e exclusivamente por culpa da recorrente ou já estava dentro do aparelho no momento da compra. Assim, não se mostra presente a impossibilidade tampouco a excessiva dificuldade da agravante-autora de se desincumbir de seu ônus probatório. Esses fundamentos afastam a distribuição dinâmica do ônus da prova (§1o, do art. 373, CPC). O ônus estático é plenamente possível de ser cumprido pela recorrente que se valerá de prova técnica para comprovação do fato constitutivo de seu direito. 4. A agravante-autora é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 18402341 - Pág. 44). Assim, o Tribunal deve arcar com o custo do pagamento dos honorários periciais nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. 5. Relativamente à inversão do ônus da prova com base no CDC, entende-se que tal inversão não é automática, uma vez que o magistrado de origem é o destinatário da prova, podendo ele valorar a necessidade ou desnecessidade dela, de acordo com os dados existentes nos autos. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1307946, 07280684920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, verificado, nos autos originais, que parte ré não requereu a produção de prova pericial determinada, fica caracterizada a probabilidade do direito dela no caso em exame. Não suficiente, fica caracterizado, também, o perigo de dano à ré/agravante, uma vez que, mantida a decisão recorrida, será ela compelida a arcar completamente com o ônus financeiro para o qual não concorreu. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 11:03:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora